Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726775-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARGARIDA MARIA LAIER FRANCO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO DESTINADO AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria contados da data do pagamento (STJ 427). 2. Ausente irregularidade no pagamento do Benefício Especial Temporário (BET), efetuado em observância à LC 109/01 e ao regulamento do Plano. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19, 20 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que a Resolução 26/2008 da CGPC (Conselho de Gestão da Previdência Complementar) extrapolou seu poder para regulamentar a matéria. Aduz que a rubrica “reversão de valores” possui natureza jurídica de pagamento de benefício e, nessa medida, não pode ser distribuída ao patrocinador, mas, tão-somente, aos assistidos e beneficiários. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa aos artigos 194, 201 e 202, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na alegada ofensa aos artigos 194, 201 e 202, todos da Constituição Federal, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012